Tribunal: TJDFT
Processo: 0754126-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE HERDEIROS DO CÔNJUGE PRÉ-MORTO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão que, em cumprimento de sentença, teria rejeitado a alegação de nulidade processual e determinado o prosseguimento de atos executivos (avaliação e medidas correlatas) referentes à penhora de imóvel, sob o fundamento de preclusão e de inexistência de irregularidade relevante.
2. Fatos relevantes. (i) a penhora do imóvel foi deferida em 24.04.2023, com incidência sobre a cota-parte da executada; (ii) a decisão foi mantida em agravo anterior, com trânsito em julgado em 17.10.2024; (iii) em 14.07.2025, após o falecimento da executada, o Juízo deferiu sua substituição processual pelo espólio e determinou a intimação da inventariante; (iv) em 13.10.2025, foi determinada a retomada do procedimento expropriatório; (v) em 29.10.2025, a parte agravante alegou nulidade da penhora e da avaliação por falta de intimações tidas como obrigatórias de terceiros (herdeiros do cônjuge pré-morto), cujo pedido foi indeferido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o espólio da executada possui legitimidade recursal para impugnar decisão que determina o prosseguimento dos atos expropriatórios; (ii) estabelecer se existe nulidade processual nos atos executivos por ausência de intimação dos herdeiros do cônjuge pré-morto, com aptidão para afastar a preclusão e suspender ou invalidar a continuidade da expropriação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante possui legitimidade e interesse recursal porque figura no polo passivo do cumprimento de sentença e sofre efeitos diretos da decisão impugnada, o que a qualifica como parte vencida para fins recursais (CPC, art. 996).
5. A alegação de preclusão não impede, de plano, o conhecimento do recurso quando a insurgência se direciona à regularidade de intimações vinculadas a atos executivos supervenientes, em contexto posterior de substituição processual, com exame a ser resolvido no mérito (CPC, arts. 278 e 507).
6. O efeito suspensivo ativo exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, e não se reconhece, em cognição sumária, suporte probatório suficiente para afastar a continuidade dos atos executivos quando a penhora já foi confirmada em recurso anterior e não há fato novo idôneo. (CPC, art. 300, caput c/c art. 1.019, inc. I, e art. 507).
7. A penhora limitada à cota-parte da executada enfraquece a alegação de nulidade fundada na ausência de intimação de herdeiros do cônjuge pré-morto, sobretudo quando o óbito do cônjuge já era conhecido à época da constrição e não se evidencia prejuízo concreto decorrente da marcha processual (CPC, arts. 789 e 797).
8. A rediscussão do ato constritivo já apreciado e mantido em sede recursal não se admite sem fato novo que justifique a reabertura do debate, preservando-se a estabilidade das decisões e a efetividade da execução (CPC, art. 507).
9. Inexistindo elementos que demonstrem a prática de atos de litigância de má-fé (CPC, arts. 80 e 81), com evidências da existência de dolo da parte, conclui-se pelo regular exercício do direito de ação/recurso.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 18, 80, 81, 277, 278, 282, 300, caput, 507, 789, 797, 932, inc. III, 996, e 1.019, incs. I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1850431, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 03.05.2024; TJDFT, acórdão 1132531, rel. Des. Cesar Loyola, Segunda Turma Cível, DJe 29.10.2018; TJDFT, acórdão 1987266, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 23.04.2025; TJDFT, acórdão 1094810, rel. Desa. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, DJe 14.05.2018; TJDFT, acórdão 2076123, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 21.01.2026; TJDFT, acórdão 1941131, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe 18.11.2024.